Tribunal: STF
Processo: MS 39431
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Aroldo Dantas, contra decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, que negou monocraticamente o recurso administrativo interposto contra o arquivamento sumário do Pedido de Providências nº 0000557-11.2023.2.00.0000.



    Em suas razões, a impetrante aponta que a decisão do CNJ, que negou monocraticamente o recurso administrativo, seria nula, porque conforme o artigo 115 do RICNJ, a revisão do processo é de cognição colegiada, havendo violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    Ao final requer, liminarmente, a suspensão da “decisão do Corregedor Nacional de Justiça que não conheceu do recurso administrativo interposto no âmbito do Pedido de Providências 0000557- 11.2023.2.00.0000”; e, no mérito, a a cassação da decisão para que o recurso seja encaminhado ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça.



    Informações prestadas pela autoridade coatora no eDOC 17, ID: 225b4758.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da segurança em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ARQUIVAMENTO SEM SUBMISSÃO AO PLENÁRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. ART. 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ. ART. 56, § 2º, DA DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 



    2. Nos termos do art. 115, § 2º, do Regimento Interno do CNJ, e do art. 56, § 2º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça, em hipóteses nas quais não for reconsiderada a decisão monocrática impugnada, cumpre ao Corregedor Nacional de Justiça submeter o recurso administrativo ao Plenário do Conselho, sob pena de ofensa ao devido processo legal. — Parecer pela concessão da ordem para que o recurso administrativo interposto pelo ora impetrante seja submetido ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça”. (eDOC 18, ID: c3498506)



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Extrai-se dos autos que o impetrante apresentou pedido de providências em desfavor de Max Nunes França, Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Campina Grande – PB, tendo em vista que: 



    “(...) o magistrado reclamado não observou questões processuais básicas, tais como: o exercício do direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal; os requisitos inerentes ao título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade); os cálculos feitos pelo advogado da parte exequente, onde foram colocados honorários de 20%, incabíveis por se tratar de processo que tramita no Juizado; a ausência de discriminação dos valores apontados nos cálculos; ausência de comprovação dos supostos créditos; ausência de constituição em mora; o valor bloqueado é oriundo do salário da parte executada, depositado em conta poupança, sendo, portanto, impenhorável; a indisponibilidade dos ativos financeiros é bastante excessiva.



     Além disso, afirma que ‘no dia 23/11/2022, às 13h50, o ASSESSOR do Juiz do 3.º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CAMPINA GRANDE – PB, GLAUBER ALCÂNTARA SOUZA SANTOS, protocolou, SEM QUALQUER ORDEM JUDICIAL nos autos de origem E SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO à parte executada, bloqueio de R$ 16.523,77 no SISBAJUD contra o executado’ e que, curiosamente, esse assessor do juiz requerido é advogado regularmente inscrito na OAB, mesmo sendo impedido por lei. Requer a apuração dos fatos narrados e a aplicação da sanção disciplinar cabível”.



     Ao analisar a referida petição, o Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário do expediente, com base nas seguintes razões:



    “2. Em suas informações, o magistrado reclamado esclareceu o seguinte – grifamos (Id. 5083365):



    1. As alegações do reclamante questionam matéria de cunho eminentemente jurisdicional, que foram proferidas nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0812176-20.2019.8.15.0001, em trâmite no 3º Juizado Especial Cível de Campina Grande; 



    2. Preliminarmente há de se ressaltar que as várias decisões existentes nos autos, proferidas por este ou por outros magistrados em substituição, foram todas objeto de impugnação por parte do reclamante, que impetrou inúmeros Mandados de Segurança perante a Turma Recursal e Tribunal de Justiça, todos com segurança denegada, a saber: 



    [...] 



    3. Como se vê, Excelência, não há nenhum procedimento deste ou de outros magistrados que atuaram no feito que seja incompatível com os deveres do magistrado expressos na LOMAN ou no Código de Ética da Magistratura. Ao contrário, atuou este magistrado com a finalidade de dar uma solução ao processo, cuja distribuição datava do ano de 2019, sendo um dos mais antigos em tramitação nesta unidade judiciária e assim classificado como prioritário. Inclusive, uma das metas do Conselho Nacional de Justiça é a priorização com vistas à resolução dos feitos mais antigos em tramitação em cada uma das unidades judiciárias; 



    4. O que se percebe do processo é que desde sua distribuição no ano de 2019, quando este magistrado sequer estava no exercício da jurisdição na referida unidade, o executado vem se utilizando de expedientes para retardar a marcha processual. Percebe-se que mesmo sendo um advogado militante na Comarca, levou-se mais de 01 ano para se conseguir concretizar sua citação e a partir daí foram inúmeros expedientes com claro objetivo de retardar o prosseguimento da execução. 



    5. Apesar de o representante questionar, na esfera administrativa, que o título executivo não preenche os requisitos legais, é importante dizer que no momento processual adequado (art. 55, § 1º da Lei 9.099/95), ele, apesar de intimado, não compareceu à audiência de conciliação, deixando assim de apresentar os embargos à execução, oportunidade que teria para questionar de forma ampla e exauriente, todos os requisitos do título executivo. 



    6. Dando seguimento à execução, e mediante requerimento do exequente, foi realizado uma penhora complementar, que de acordo com o entendimento consolidado do STJ (REsp 1835998/RS), por se tratar de parcelas vincendas no decorrer da execução de título extrajudicial fundada em cobrança de cotas condominiais, independe de nova citação. Quanto à alegação de que fora surpreendido pela segunda penhora, que fora realizada sem sua prévia ciência, cumpre esclarecer que tal procedimento é previsto no art. 854 do CPC, que textualmente determina: [...] 



    7. Deve ainda ser esclarecido que o registro eletrônico da determinação de indisponibilidade no SISBAJUD foi juntado por assessor deste Juízo, que age na hipótese por delegação, conforme regramento próprio de utilização e manuseio do sistema. O assessor não atuou por conta própria, mas por determinação e sob supervisão deste Juízo, devendo ser esclarecido que o assessor Glauber Alcântara, desde que assumiu suas funções deixou de exercer a advocacia, não possuindo qualquer atuação profissional como advogado desde então. Ressalte-se que a consulta juntada no CNA (cadastro nacional de advogados), conforme nela mesmo indicada, possui caráter meramente informativo, não valendo como certidão e assim insuficiente para comprovar que o assessor exerce regularmente a advocacia; 



    8. Após a segunda penhora, o executado apresentou a impugnação prevista no art. 854, § 3º do CPC, onde todas as suas alegações foram analisadas, inclusive a alegação de excesso e impenhorabilidade de valores, que foram rejeitadas através de decisão fundamentada, conforme decisão em anexo. Várias outras petições avulsas apresentadas pelo executado não foram conhecidas, uma vez que repisavam matéria já preclusa, e que deveria ter sido objeto dos embargos à execução não apresentados no prazo legal. 



    9. Por fim, informe-se que diante da inexistência de qualquer decisão de instância superior que concedesse efeito suspensivo às decisões proferidas nos autos da execução, os valores penhorados foram liberados em favor do exequente e a execução declarada extinta pelo pagamento, sem irresignação do executado. 



    10. Sendo assim, entende este magistrado que as informações preliminares acima apresentadas são suficientes para demonstrar que não há ofensa aos deveres da magistratura, previstos na LOMAN ou no Código de Ética, tratando-se unicamente de inconformismo com teor de decisões judiciais, que já foram devidamente impugnadas através de inúmeros Mandados de Segurança, todos denegados, conforme se pode constatar através de consultas no PJE, a partir dos números acima indicados. 



    11. [...]



    No presente caso, analisando o contexto fático, bem como as informações prestadas pelo magistrado, não se vislumbram indícios da prática de infração disciplinar pelo requerido. 



    O que se extrai dos autos é que o reclamante, na verdade, não se conforma com o conteúdo de decisões judiciais proferidas pelo julgador no processo de execução acima referido. E nessas hipóteses, em que o ato impugnado tem natureza exclusivamente jurisdicional, o interessado deve buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, não cabendo a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça. 



    O Conselho Nacional de Justiça possui competência adstrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não podendo intervir em decisão judicial com o intuito de reformá-la ou invalidá-la. Dessa forma, a pretendida revisão de ato judicial não se enquadra no âmbito das atribuições do CNJ, conforme art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.



    (...)



    Assim, inexiste justa causa para prosseguir com as apurações por meio de processo administrativo disciplinar, uma vez que não há indícios que demonstrem que o magistrado requerido tenha descumprido seus deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura. 



    3. Por seu turno, no que se refere ao suposto exercício irregular da advocacia pelo servidor Glauber Alcântara Souza Santos, além da ausência de indícios nos autos quanto a efetiva ocorrência dessa conduta disciplinar, é válido destacar que, embora a atribuição constitucional e regimental do Conselho Nacional de Justiça seja também de conhecer das reclamações que envolvam os serviços auxiliares do Poder Judiciário, o entendimento firmado pelo Conselho é de que a competência para apurar eventual falta de servidor só incide em hipóteses excepcionais, notadamente quando relacionada com a violação do dever funcional de membros do Poder Judiciário, quando com esta houver conexão, ou quando há absoluta inércia da Corregedoria local, o que não ficou configurado no caso sob análise.



    (...)



    4. Ante o exposto, nos termos do art. 68 do RICNJ, determino o arquivamento do presente expediente, com baixa”. (eDOC 3, ID: d0b40497, p. 33/39, grifo nosso)



    O impetrante recorreu administrativamente da referida decisão (eDOC 3, ID: d0b40497, p. 41), recurso que foi indeferido monocraticamente pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos seguintes termos:



    2. Dispõe o artigo 115, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, que “são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa” (grifei) ao interessado. E mais. Nos termos do § 2º do mesmo artigo 115, “O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada (...)”. 



    É possível inferir das normas supracitadas que o recorrente possui o ônus processual de demonstrar de forma precisa e clara como a decisão recorrida lhe impôs prejuízo manifesto. Sem essa descrição dialética típica de um recurso, impugnando de forma direta e fundamentada a decisão recorrida, acaba-se por concluir que carece a parte de interesse recursal, em sua modalidade adequação. 



    E esse é o caso dos autos. 



    A decisão terminativa tão só concluiu que a matéria é de caráter jurisdicional, mas impugnável por recurso ou incidente próprio. Não se afere que de tal decisão resulte ou possa resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão. Pelo contrário, ficou expresso que seria cabível recurso ou incidente próprio, não aberta a competência administrativa deste Egrégio Conselho, na forma como prevê a Constituição da República. 



    A análise atenta da peça evidencia que a parte recorrente não trouxe em seu recurso qualquer fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão terminativa. Consequentemente, é forçoso reconhecer que o Recurso Administrativo interposto não preencheu os requisitos necessários para admissibilidade, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça.



    (...)



     Pelo exposto, indefiro monocraticamente o Recurso Administrativo, nos termos do art. 25, inciso IX, do RICNJ”. (eDOC 4, ID: ec0aee0c)



    Irresignado, impetrou o presente mandado de segurança.



    Vejamos.



    Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, apenas se justifica nas seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS n. 38.475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”. (AO n. 2.683 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, grifo nosso)



    In casu, da análise das decisões proferidas pelo Corregedor Nacional de Justiça, não vislumbro qualquer tipo de ilegalidade, pois, além de estarem devidamente fundamentadas, encontram respaldo nas normas constantes do Regimento Interno daquela Corte Administrativa, senão vejamos:



    Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça



    (...)



    Art. 8º. Compete ao Corregedor Nacional de Justiça, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 



    I - receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e tribunais e aos serviços judiciários auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, determinando o arquivamento sumário das anônimas, das prescritas e daquelas que se apresentem manifestamente improcedentes ou despidas de elementos mínimos para a sua compreensão, de tudo dando ciência ao reclamante; 



    (...)



    Art. 25. São atribuições do Relator: 



    (...)



    IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível; 



    X - determinar o arquivamento liminar do processo quando a matéria for flagrantemente estranha às finalidades do CNJ, bem como a pretensão for manifestamente improcedente, despida de elementos mínimos para sua compreensão ou quando ausente interesse geral;



    (...) 



    Art. 67. A reclamação disciplinar poderá ser proposta contra membros do Poder Judiciário e contra titulares de seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro. 



    § 1º A reclamação deverá ser dirigida ao Corregedor Nacional de Justiça em requerimento assinado contendo a descrição do fato, a identificação do reclamado e as provas da infração. 



    § 2º Quando não atendidos os requisitos legais ou o fato narrado não configurar infração disciplinar, a reclamação será arquivada. 



    (...) 



    Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    § 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências.



    § 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de 5 (cinco) dias ou determinar a intimação da parte recorrida para oferecimento de contrarrazões no mesmo prazo, submetendo o feito à apreciação do Plenário para julgamento, salvo em situações excepcionais ou urgentes devidamente fundamentadas”. (grifo nosso)



    Nesses termos, tendo em vista as normas do RICNJ acima transcritas, verifica-se que não há nesses dispositivos, qualquer comando que assegure à requerente uma decisão colegiada do ato de arquivamento, nas hipóteses em que o requerimento apresentado seja manifestamente infundado.



    Na hipótese, o Corregedor Nacional Justiça, no exercício de suas atribuições regimentais, indeferiu o recurso administrativo por entende-lo manifestamente incabível, nos termos das normas de regência. Desse modo, não se verifica, no caso, inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, a dar ensejo à atuação do STF.



    Nesse mesmo sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 39135 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21.6.2023)



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo CNJ, a qual se encontra devidamente fundamentada e de acordo com as suas atribuições institucionais.



    Por essas razões e com base nas provas pré-constituídas dos autos, não vislumbro ilegalidade por parte da autoridade coatora, tampouco direito líquido e certo da impetrante.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente